Tribunal: STF
Processo: ARE 1147146
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado (eDOC 19, p. 11-12):
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL GERAL. ART. 1º DA LC 110/2001. INDETERMIÇÃO TEMPORAL DA EXAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO JÁ DECLARADA PELO STF. 
    1- Cinge-se a controvérsia acerca da declaração da inexigibilidade da contribuição instituída pelo art. 1º da LC 110, de 2001, sob o argumento de ter sido criada com caráter temporário e já restar atendida a finalidade para a qual foi instituída. 
    2- A contribuição instituída pelo art. 2º da Lei Complementar nº 110/2001, calculada à alíquota de cinco décimos por cento sobre a remuneração devida, no mês anterior, a cada trabalhador, extinguiu-se por ter alcançado seu prazo de vigência (sessenta meses contados a partir da exigibilidade -, consoante disposto no §2º do mesmo artigo). 
    3- Diversamente, a contribuição instituída pelo art. 1º desse diploma legal, incidente em caso de despedida de empregado sem justa causa à alíquota de 10% sobre todos os depósitos devidos referentes ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescidos das remunerações aplicáveis às contas vinculadas, foi instituída por tempo indeterminado. 
    4- De acordo com o art. 2º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Por sua vez, conforme determina o art. 9º da LC nº 95/98, com a redação dada pela LC nº 107/01, a cláusula de revogação deverá enumerar, expressamente, as leis ou disposições legais revogadas. Igualmente, dispõe o art. 97, I, do Código Tributário Nacional que somente a lei pode estabelecer a extinção de tributos. 
    5- Não existe revogação, expressa ou tácita, do dispositivo questionado, não havendo presumila quanto à norma jurídica validamente estabelecida. 
    6- Não só inexiste revogação como o Projeto de Lei Complementar nº 200/2012, que objetivava exatamente estabelecer prazo para a extinção da contribuição, foi vetado pela Presidenta da República, veto este que foi mantido pelo Congresso Nacional em Sessão de setembro de 2013, o que reafirma a indeterminação temporal da exação. 
    7- Estando em vigência a norma, apenas haveria afastá-la em caso de inconstitucionalidade material ou formal. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, assentou a constitucionalidade desta contribuição na ADI 2556/DF, tendo, na ocasião, o Ministro Moreira Alves sustentado que a natureza jurídica das duas exações criadas pela lei em causa é a de tributo, caracterizando-se como contribuições sociais que se enquadram na subespécie "contribuições sociais gerais" que se submetem à regência do artigo 149 da Constituição, e não à do artigo 195 da Carta Magna. 
    8- Assim, não há que se alegar inconstitucionalidade superveniente pelo advento da EC 33/2001, que incluiu disposições no art. 149, porquanto quando do julgamento da ADI indigitada 13/06/2012, tal alteração promovida pelo Poder Constituinte derivado reformador já era então vigente, e foi utilizado exatamente o art. 149 para legitimar a validade da contribuição. 
    9- A aludida alteração constitucional objetivou ampliar a possibilidade da legiferação de contribuições de intervenção no domínio econômico, principalmente no que tange a importações de combustíveis, ao dispor expressamente sobre as mesmas, de maneira a evitar distorções, mas jamais dispôs sobre a restrição de contribuições sociais, até porque tal seria inconstitucional, consoante o princípio da vedação ao retrocesso. 
    10- O egrégio Superior Tribunal de Justiça já pronunciou a validade contemporânea da exação, afastando a alegação de exaurimento de sua finalidade, e o excelso Supremo Tribunal Federal reafirmou seu entendimento quanto à constitucionalidade da contribuição (RE 861517, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 04/02/2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10/02/2015 PUBLIC 11/02/2015). 
    11- Portanto, não sendo o art. 1º da LC 110/2001 de vigência temporária - e efetivando o mesmo direitos constitucionalmente garantidos -, tendo o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal declarado e reafirmado sua validade hodierna, inexistindo lei revogadora do dispositivo, não há que se alegar a inexigibilidade da respectiva contribuição. 
    12- Apelação da autora improvida.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, 102, inciso III, §2º e 149, §2º, III, a, do Texto Constitucional e, no mérito, requer o provimento do apelo extremo para (eDOC 24, p. 32-33):
    “(...) reformar o Acórdão em sua integralidade, reconhecendo o exaurimento da cobrança das contribuições sociais gerais instituídas pelo art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001 e a perda de suporte constitucional para sua cobrança decorrente da alteração disposta pela Emenda Constitucional nº 33/2001 ao art. 149 da Constituição Federal.”
    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, após o retorno dos autos àquela Corte para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral (eDOC 41), em segundo juízo de admissibilidade do extraordinário, consignou (eDOC 56, p. 5):
    “(...) Do exposto, exerço o juízo de retratação a que alude o art. 1.021, §2º, do CPC/15 para NEGAR SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto nestes autos, com fundamento no art. 1030, I, “a”, do CPC, em relação à questão concernente ao exaurimento de finalidade da contribuição em voga e para INADMITIR o recurso extraordinário em se tratando da controvérsia atinente à incompatibilidade da contribuição social em alusão com o artigo 149, § 2º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.”
    É o relatório. Decido.
    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é inviável em relação a alegação de exaurimento da finalidade da contribuição, uma vez que foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    Passo ao exame da parte do recurso que não ficou prejudicada.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação adotada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 325 da Repercussão Geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.624, redator para o acórdão Min. Alexandre de Morais, DJe 13.01.2021, no sentido de que “O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente